Tribunal: TJMT
Processo: 0005245-19.2019.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Vistos, etc.
Acolho a manifestação da d. PGJ.
Intime a defesa de WEVERTHON MATHEUS DA SILVA NUNES para que apresente razões recursais nos termos do art. 600, § 4o, do CPP.
Após, seja o feito remetido ao Juízo de 1a instância, a fim de que o d. parquet seja intimado para apresentar suas contrarrazões,
Certificado o cumprimento das diligências, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça; após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de outubro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator